Tribunal: TJMT
Processo: 0007581-06.2009.8.11.0055
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0007581-06.2009.8.11.0055
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Expropriação de Bens]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[MARIA DO CARMO YOSHINO IKEDA KITAGAWA - CPF: 136.908.048-41 (EMBARGANTE), LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA ASSUMPCAO JUNIOR - CPF: 789.688.521-20 (ADVOGADO), FELIPE BEDIN BIASOTTO - CPF: 978.465.461-04 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE FRANCISCO KITAGAWA registrado(a) civilmente como FRANCISCO KITAGAWA - CPF: 044.712.889-20 (EMBARGANTE), FRANCISCO AUGUSTO WELTER - CPF: 778.585.491-20 (EMBARGADO), ADRIANO BULHOES DOS SANTOS - CPF: 096.296.318-65 (ADVOGADO), DARVIN KRAUSPENHAR JUNIOR - CPF: 604.470.601-04 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE FRANCISCO KITAGAWA registrado(a) civilmente como FRANCISCO KITAGAWA - CPF: 044.712.889-20 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPOLIO DE FRANCISCO KITAGAWA (EMBARGANTE), MARIA DO CARMO YOSHINO IKEDA KITAGAWA - CPF: 136.908.048-41 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), THIAGO DE ABREU FERREIRA - CPF: 828.009.951-49 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.
E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO DE
APELAÇÃO CÍVEL N. 0007581-06.2009.8.11.0055

EMBARGANTE: ESPÓLIO DE FRANCISCO KITAGAWA, representado por MARIA DO CARMO YOSHINO IKEDA KITAGAWA

EMBARGADO: FRANCISCO AUGUSTO WELTER

EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. PERDAS E DANOS. IMÓVEL RURAL.

PRELIMINARES. INOVAÇÃO RECURSAL E CONTRADIÇÃO EXTERNA. QUESTÕES QUE SE CONFUNDEM COM O MÉRITO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

I. Caso em exame

1.

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que, à luz de perícia judicial, manteve sentença que reconheceu a ilegitimidade passiva do embargado para responder por perdas e danos decorrentes de posse de imóvel, ao fundamento de que terceiros eram os reais possuidores da área litigiosa.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão incorreu em omissão ou contradição ao reconhecer a ilegitimidade do embargado com base em perícia técnica, bem como se o acórdão deixou de se manifestar sobre os elementos de prova utilizados pelo perito ou sobre a cadeia possessória do imóvel objeto da lide.

III. Razões de decidir

3. Os Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, devendo ater-se aos vícios previstos no art. 1.022 do CPC/2015.
4. Não há omissão ou contradição a ser sanada, uma vez que o acórdão analisou detalhadamente os fatos relevantes e as provas técnicas, destacando que as perdas e os danos estavam condicionados à efetiva posse pelo embargado, o que não restou demonstrado.

5. A atuação do perito se limitou aos quesitos formulados, tendo havido acompanhamento técnico e jurídico das partes nas diligências, sendo inadmissível a inovação recursal para discutir elementos não suscitados anteriormente, já alcançados pela preclusão.

6. A alegação de ofensa à coisa julgada não se sustenta, pois a sentença da fase de conhecimento condicionou a indenização à efetiva percepção de frutos pelo embargado, o que não ocorreu.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

“1. Não configuram omissão, contradição ou obscuridade, nos termos do art. 1.022 do CPC/2015, as decisões que enfrentam todas as teses relevantes de direito e de fato de forma fundamentada, ainda que contrárias à pretensão da parte.

2. É incabível a rediscussão do mérito por meio de Embargos de Declaração, bem como a inovação recursal quanto a matérias preclusas.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, arts. 1.022, 489, § 1o, e 473, § 2o.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl no AgRg no AREsp 1686765/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 10.08.2021; STJ, EDcl no AgRg no REsp 1800243/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 08.04.2020.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO DE
APELAÇÃO CÍVEL N. 0007581-06.2009.8.11.0055

EMBARGANTE: ESPÓLIO DE FRANCISCO KITAGAWA, representado por MARIA DO CARMO YOSHINO IKEDA KITAGAWA

EMBARGADO: FRANCISCO AUGUSTO WELTER

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo
ESPÓLIO DE FRANCISCO KITAGAWA, representado por MARIA DO CARMO YOSHINO IKEDA KITAGAWA
contra acórdão que negou provimento ao Recurso de Apelação Cível interposto no bojo da
Liquidação de Sentença em Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Reivindicatória de Propriedade e Reparação por Perdas e Danos, ajuizada contra
FRANCISCO AUGUSTO WELTER.

O
Embargante aduz omissão e contradição no acórdão, o qual, a seu ver, ofende coisa julgada material e formal.

Alega que a sentença transitada em julgado, na fase de conhecimento, condenou expressamente o ora Embargado a ressarcir ao Embargante a renda correspondente ao que este deixou de auferir com o imóvel a partir de 2002, a ser apurada em liquidação de sentença.

Com isso, assevera que não cabe mais discutir a legitimidade do Embargado para pagar indenização por perdas e danos ao Embargante, restando apenas apurar o
quantum debeatur.

No mais, defende que o
expert
extrapolou os limites técnicos de sua incumbência na liquidação de sentença por arbitramento, que era apenas a de quantificar as perdas e danos, conforme determinado pela sentença de conhecimento, violando o artigo 473, § 2o, do CPC.

Suscita, ainda, contradição quanto à questão da liquidez da sentença, primeiramente apontada no valor de R$ 22.425.473,17, e posteriormente apurada como zero, o que configura
reformatio in pejus.

Por fim, alega contradição quanto à questão da posse do imóvel pelo Embargado, que ora a defende, ora a nega, para fins de se eximir do pagamento da indenização.

Com isso, pede o acolhimento dos Embargos.

Em contrarrazões, o Embargado suscita a preliminar de inovação recursal, bem como de contradição externa.

No mérito, pede pelo desprovimento (ID. 305124850).

É o relatório.

Cuiabá/MT, data do sistema.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINAR – INOVAÇÃO RECURSAL E CONTRADIÇÃO EXTERNA

Questões que se confundem com o mérito.

VOTO – MÉRITO

O art. 1.022 do CPC traz expressamente as hipóteses restritas de cabimento dos Embargos,
in verbis:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o .”

No caso, não há omissão, contradição ou qualquer outro vício no acórdão.

Os Embargos em tela possuem finalidade única de rediscutir a matéria e os fatos, o que se mostra incabível.

O Acórdão recorrido esmiuçou todas as matérias abordadas, fomentando ampla discussão, com julgamento estendido por meio de técnica, sendo 05 membros julgadores, incluindo 03 pedidos de vista, o que denota extrema cautela da Câmara na conclusão do julgamento.

Nesse norte, constou expressamente do acórdão a inexistência de
ofensa à coisa julgada e à sua eficácia preclusiva ante o acolhimento da ilegitimidade passiva em sede de liquidação de sentença, bem como, pela mesma razão, julgamento
extra petita
.

Confira-se o trecho do voto condutor,
in verbis:

A sentença proferida na fase de conhecimento (ID. 214767236 - fl. 256) condenou o ora Apelado a ressarcir o Apelante o importe equivalente à renda que este último deixou de auferir com o imóvel
em favor daquele
(Recorrido).

Em outras palavras, a sentença transitada em julgado e acobertada pelo manto da coisa julgada condenou o Apelado a ressarcir ao Apelante
a quantia que aquele (Recorrido) recebeu indevidamente como fruto/renda proveniente do negócio jurídico fraudulento
perpetrado contra o Recorrente; o montante final seria apurado em liquidação de sentença.

Ocorre que, na liquidação de sentença, momento de se apurar os valores devidos – se devidos – chegou-se à conclusão, por meio de Perícia Judicial (ID. 214763125) que o Apelado não esteve de fato exercendo a posse da área, de modo que não auferiu renda, e, portanto, não detém legitimidade para pagar as perdas e danos ao Recorrente.

A propósito, transcrevo o trecho pertinente extraído do Laudo Técnico:

“Entretanto, cabe-nos ressaltar, que durante o lapso temporal decorrido de 2.002 a 2.021, a área objeto da lide JAMAIS esteve sob o uso e ocupação do REQUERIDO. A ocupação da área se deu por TERCEIROS: i. COMPANHIA AGRÍCOLA DO PARECIS – CIAPAR (FAZ. BRASFLOR); ii. AGROPECUÁRIA PALMEIRA LTDA (FAZ. RIO VERDE III); iii. AGROPECUÁRIA PALMEIRA LTDA (POSSE DA FAZ. RIO VERDE IV); iv. ESPÓLIO DE JOSÉ EUSTÁQUIO; v. RODRIGO CALETTI DEON e FAMÍLIA, conforme mapa abaixo: (...)

Ressaltamos, que em conversa com o DR. RODRIGO CALETTI DEON, este nos informou que há um litígio com AFG BRASIL S.A. (FAZ. BARRA MANSA). Possivelmente, por esse motivo há um CAR na mesma geolocalização em favor de AFG BRASIL S.A. (FAZ. BARRA MANSA). Entretanto, quem ocupa a área in loco nos limites da área objeto da lide é o RODRIGO CALETTI DEON e FAMÍLIA.”

Instado a se manifestar acerca do Laudo Pericial, o Apelante se limitou a dizer que
“o perito sequer cita como chegou nesta conclusão”
, mas não realizou quesitos complementares ou solicitou maiores explicações, que pudessem ensejar à elaboração de um laudo complementar.

Sendo assim, não houve por parte do Apelante impugnação específica quanto a este ponto do Laudo Pericial, razão pela qual se pressupõe como verídicas as informações do Perito nomeado pelo Juízo, mormente porque, na vistoria
in loco
, esteve presente o assistente técnico do Recorrente, o Engenheiro Agrônomo CLÁUDIO GIUSEPPE TERZI, assim como o patrono, DR. FELIPE BEDIN BIASOTTO.

Por todas essas razões, tomam-se como verdadeiras as elucidações realizadas por meio da perícia técnica, e não combatidas pelo Apelante, que se limita a alegar ofensa à coisa julgada, sem se atentar ao fato de que na sentença da fase de conhecimento ficou consignado que as perdas e danos dizem respeito à renda que o Espólio deixou de ter
em detrimento da renda que obteve o Apelado,
ou seja, nenhuma.
(grifos nossos).

Cabe salientar que
o direito à impugnação ao laudo pericial resta precluso, e matérias novas suscitadas em Embargos de Declaração não devem ser conhecidas
, como a questão dos elementos de prova utilizados pelo perito e as supostas dúvidas que pairam sobre a cadeia possessória da área rural envolvendo terceiros estranhos à lide (artigos 473, § 2o e 109,
caput
e § 3o, do CPC).

De qualquer forma, sobre a atuação do perito, denota-se que apenas realizou as diligências necessárias ao cumprimento do seu encargo,
a fim de responder aos quesitos formulados expressamente pelas partes
(ID. 214763094), conforme recorte a seguir:

A
conclusão do laudo (ID. 214763125)
, após a inequívoca geolocalização da área e estudo temporal de uso e ocupação do solo, foi a de que
o requerido/Apelado nunca esteve na posse do imóvel,
a qual pertenceu a: i. COMPANHIA AGRÍCOLA DO PARECIS – CIAPAR (FAZENDA BRASFLOR); ii. AGROPECUÁRIA PALMEIRA LTDA. (FAZENDA RIO VERDE III); iii. AGROPECUÁRIA PALMEIRA LTDA. (FAZENDA RIO VERDE IV); iv. ESPÓLIO DE JOSÉ EUSTÁQUIO; v. RODRIGO CALETTI DEON e FAMÍLIA.

Cabe ressaltar, mais uma vez, que na vistoria
in loco
houve a participação efetiva do
Assistente Técnico do Apelante
, o Engenheiro Agrônomo CLÁUDIO GIUSEPPE TERZI, bem como do
Patrono do Apelante
, o DR. FELIPE BEDIN BIASOTTO,
os quais acompanharam todo o trabalho do perito
, incluindo as diligências que culminaram na importante descoberta que responde ao quesito acima mencionado.

Abaixo constam os mapas que demonstram as regiões circunvizinhas e a área litigiosa, sendo ocupadas pelos terceiros já mencionados:

Nesse norte, conclui-se que
o perito se limitou a exercer o exame técnico do caso,

respondendo aos quesitos formulados pelas partes e auxiliando na elucidação da questão posta, portanto, não foi além do seu múnus.

Por fim, a defesa da posse da área pelo requerido/Apelado em contestação foi basicamente pautada em domínio, portanto, mera estratégia visando não perder o título. Tanto é que, já em sede de Recurso Especial ao STJ, o Apelado confessa que nunca esteve na posse e que sequer conhecia sua correta localização, razão pela qual se fez necessária a realização de perícia para individualização da área.

Cabe aqui destacar trecho do voto (vista) do 4o Vogal:

“O título judicial em liquidação determinou expressamente que a indenização por danos materiais somente seria devida “desde o dia em que o apelado tomou posse até a efetiva desocupação”, todavia a perícia judicial atestou inequivocamente que o imóvel sempre foi ocupado por terceiros. Dessa forma, embora o apelante tenha sido tolhido da posse do imóvel, o causador do efetivo prejuízo não foi o apelado, pois sequer deteve a posse do referido bem durante o período.”

E, ainda, trecho do voto do 2o Vogal, retificando sua manifestação anterior:

“E deve-se levar em conta, repita-se, que nenhuma prova fora produzida na ação originária, salvo a perícia grafotécnica que atestou a falsidade documental, de modo que a prova pericial, produzida por perito da confiança do juízo, com visita
in loco
e colheita de testemunhos,

e sobre questão que não fora decidida na sentença, é plenamente capaz de produzir efeitos mesmo que contrários à pretensão acolhida dos autores.

De consequência, se a sentença condenou o Apelado a ressarcir ao Apelante a quantia que aquele teria recebido indevidamente como fruto/renda proveniente do negócio jurídico fraudulento perpetrado contra este, mas posteriormente se constatou que o Requerido não auferiu lucros na área porque em sua posse se encontravam terceiros, caminho outro não há senão entender que foi acertada a decisão da Magistrada que reconheceu a ilegitimidade do requerido para o pagamento da indenização.

Nada impede, contudo, que o Apelante pleiteie dos reais possuidores da área e identificados no laudo pericial, o valor do prejuízo que experimentou.”

Assim, verifica-se que todas as questões invocadas nos Embargos constaram clara e expressamente do acórdão, não havendo qualquer vício a ser sanado.

Nessa senda,
NEGO PROVIMENTO
aos Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/08/2025